Tribunal: STF
Processo: RE 1028577
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE TERCEIRO MANDATO ELETIVO PARA CARGO DE CHEFIA DO PODER EXECUTIVO PELO MESMO GRUPO FAMILIAR. REGIME JURÍDICO DAS INELEGIBILIDADES. INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DO TERCEIRO MANDATO DO MESMO GRUPO FAMILIAR. SEGURANÇA JURÍDICA NO PROCESSO ELEITORAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser legítima a “interpretação construtiva” das causas de inelegibilidade constantes na Constituição Federal, quando amparada pelo Princípio Republicano da alternância no Poder. Precedentes.



    II – A aplicação da causa de inelegibilidade da vedação ao exercício de terceiro mandato eletivo para o cargo de chefia do Poder Executivo pelo mesmo grupo familiar exige a adoção de critérios objetivos para sua aferição, bastando, para tanto, a verificação do vínculo familiar, nos termos do art. 14, § 7°, da CF/1988, independentemente da ocorrência de separação conjugal, falecimento, ou outras possibilidades supervenientes à posse do primeiro familiar na chefia do Poder Executivo, de modo a conferir maior segurança jurídica ao processo eleitoral no momento do registro de candidaturas.



    III – As causas de natureza eleitoral são isentas da fixação de custas ou honorários por serem necessárias ao exercício da cidadania (art. 5°, LXXVII, da CF/1988).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.